Tribunal: STF
Processo: ARE 1327216
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Improbidade administrativa. Recebimento da inicial. Exame das condições da ação deve ser feito em abstrato, pela versão dos fatos trazida na petição inicial, in statu assertionis. Prescrição. Não ocorrência. Inteligência do art. 23, II, da LIA c/c art. 196 e 197 da Lei Municipal nº 8989/1979. Presença dos requisitos necessários ao recebimento da inicial. Fase inicial da ação de improbidade informada pelo princípio in dubio pro societate. Recurso não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, caput, e 37, § 5º, da CF.
    O recurso não deve ser provido. Isso porque foi apresentado contra decisão de natureza precária relativa ao recebimento da petição inicial de ação de improbidade administrativa. De modo que não foi preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Nessas condições, incide a Súmula 735/STF. No mesmo sentido, veja-se o ARE 1.114.507, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator